Tribunal: TJBA
Processo: 8000333-22.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000333-22.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIO AMANCIO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA, URUBATAN DE MELO PINTO JUNIOR, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA, URUBATAN DE MELO PINTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE FICOU EM POSSE DO VALOR DURANTE DOIS ANOS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACIONADA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000333-22.2022.8.05.0067, em que são apelantes
MARIO AMANCIO DE SOUZA e o BANCO FICSA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça